Tribunal: TJSP
Processo: 1055758-55.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante APARECIDA ZULEICA DA SILVA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.736 (MA)
2
VOTO No 25.736
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1055758-55.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: APARECIDA ZULEICA DA SILVA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Efeitos
Infringentes
O acolhimento dos embargos declaratórios
predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados
no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil,
quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se
prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos
infringentes ao julgado Inexistência de quaisquer dessas
hipóteses O julgador não está obrigado a se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela
parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção Precedentes deste Egrégio
Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Aparecida Zuleica da Silva em face do v. acórdão (fls. 501/510),
proferido nos autos da apelação no 1055758-55.2018.8.26.0053, que
deu provimento ao reexame necessário e ao recurso do Município, para
reformar a r. sentença recorrida e, por consequência, julgar
improcedente a ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I do CPC. Acolheu, ainda, a impugnação a
justiça gratuita com a revogação do benefício, invertendo os ônus
sucumbenciais.
Alega a embargante (fls. 01/05), em síntese,
que o v. acórdão proferido é contraditório: com as provas contidas nos
autos, as quais comprovam que a ora embargante, de fato, trabalha no
regime de 08 horas diárias, razão pela qual as horas que extrapolam 40
horas semanais (realizadas em regime de plantão) devem ser pagas, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.736 (MA)
3
pena de enriquecimento ilícito da embargada; pois a lei que criou a
gratificação de produtividade fiscal não especifica que os horários
extraordinários são pagos em nome dessa gratificação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não
há
no
julgado
qualquer
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, a análise apresentada no v.
acórdão se cingiu àquela necessária à elucidação da questão posta à
análise.
Isto porque, o v. acórdão expressamente
consignou:
A Lei Municipal no 10.224/1986 criou a carreira
de agente vistor, dispondo, ainda, quanto à jornada de trabalho:
Art. 13 - Os titulares de cargos de Agente Vistor
ficam incluídos na jornada de trabalho H-40, a que se refere a Lei no
8.807, de 26 de outubro de 1978.
Parágrafo Único - Os titulares dos cargos
referidos neste artigo ficam sujeitos à prestação de serviços, quando
convocados, em quaisquer horas e dias, incluídos sábados, domingos,
feriados e pontos facultativos.
Na sequência, a Lei Municipal no 12.477/97
regulamentou o quadro dos profissionais da fiscalização da prefeitura do
Município de São Paulo, no qual, frise-se, está incluída a autora, nos
seguintes termos:
Art. 35 - Os Profissionais da Fiscalização ficam
sujeitos a uma das seguintes jornadas de trabalho:
(...)
II - Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - J-40, abrangendo:
(...)
b) Agente Vistor.
(...)
Parágrafo Único - A sujeição às Jornadas Básica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.736 (MA)
4
e Especial implica a exclusão, por incompatibilidade, de qualquer
adicional ou gratificação vinculados a regimes ou jornadas especiais de
trabalho, previstos na legislação específica, exceto a Gratificação de
Produtividade Fiscal.
Portanto,
estando
a
autora
submetida
à
Jornada Básica J-40, não teria ela direito ao pagamento de qualquer
adicional ou gratificação vinculados a regimes ou jornadas especiais de
trabalho.
Não se desconhece que Lei Municipal no
16.417/16 alterou a supracitada lei, contudo, não afastou e exclusão do
direito ao pagamento de qualquer adicional ou gratificação àqueles
submetidos à Jornada Básica J-40. In verbis:
Art. 23 - O Agente Vistor fica submetido à
Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J40, no
exercício de cargo de provimento efetivo ou em comissão.
§ 1o - A Jornada Básica de 40 (quarenta) horas
de trabalho - J40 será cumprida na forma da regulamentação específica,
ficando o Agente Vistor sujeito ao cumprimento, em regime de plantão,
quando assim exigir o funcionamento de unidades que prestam serviços
essenciais ao Município.
§ 2o - Os titulares do cargo de Agente Vistor
ficam sujeitos à prestação de serviços quando convocados em quaisquer
horas e dias, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.
§ 3o - A sujeição à Jornada Básica de 40
(quarenta)
horas
de
trabalho
-
J40
implica
exclusão,
por
incompatibilidade, de quaisquer gratificações ou adicionais vinculados a
jornadas ou regimes especiais de trabalho estabelecidos em legislação
específica. (g.n.)
Assim, a natureza do serviço executado, o
regime jurídico estabelecido e, ainda, a imprevisibilidade das
ocorrências, validam a convocação dos agentes vistores para os
denominados “comandos”, cuja remuneração já se dá através da
Gratificação de Produtividade Fiscal.
Em outras palavras, o cumprimento de plantão,
remunerado pela Gratificação de Produtividade Fiscal, já faz parte da
jornada regular. A este respeito, os documentos de fls. 12/14
demonstram que a autora recebe tal gratificação.
Além disso, o regime remuneratório da autora
possui peculiaridades que excluem a percepção de horas extras e de
adicional noturno, ocorrendo a compensação mediante o gozo de folga,
em caso de cumprimento de jornada extraordinária.
Portanto, reputo de rigor a improcedência da
presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.736 (MA)
5
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado
nos
presentes
embargos
acarretaria
na
indubitável
reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos
referidos embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.
Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.736 (MA)
6
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. O Tribunal a quo
acolheu os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para não reconhecer o
direito dos autores ao reajuste de 84,32%
referente à variação do IPC em março de 1990,
em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento
ao recurso porque o entendimento neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000., da
Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara,
quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há
que se falar em ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1022 do
Novo Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/73). Veja-se, a
propósito, os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.736 (MA)
7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento
Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O
Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações
das
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão,
nem
se
obriga
a
ater-se
aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
(Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055758-55.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.736 (MA)
8
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
Eventual recurso que seja apresentado deste
julgado estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância,
esta deverá ser manifestada no momento do oferecimento do referido
recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator